Tribunal: CARF
Processo: 11077.720475/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11077.720475/2013-71
RESOLUÇÃO
2001-000.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO LUIZ APPEL MATTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja o sujeito
passivo intimado a apresentar o livro caixa do período em discussão. Após, que seja aberta vista
ao Fisco para, querendo, se manifestar. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11077.720475/2013-71
2
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011, formalizando a exigência de
imposto no valor de R$ 34.677,62, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Dedução Indevida de Livro-Caixa.
Cientificado do lançamento em 27/08/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação em
25/09/2013.
Em sua defesa, em síntese, o contribuinte aduz que a teor das disposições contidas no art. 75, do
Decerto no 3.000, de 1999, faz jus a dedução do livro caixa.
Aduz, ainda, que pesquisando a jurisprudência verifica-se que é farta a matéria sobre a adoção
do livro caixa para a apuração da base de cálculo de suas receitas tributáveis.
Para comprovar suas alegações o contribuinte citou, na sua peça impugnatória, várias ementas
de Soluções de Consulta proferidas pela Receita Federal do Brasil e de Acórdãos proferidos pelo
extinto Conselho de Contribuintes.
O contribuinte reclama, ainda, que a multa de ofício aplicada reveste-se de finalidade
arrecadadora na forma de confisco e que a taxa SELIC tem natureza remuneratória de títulos, para
neutralizar a inflação, razão pela qual não se pode admitir sua utilização pela Fazenda Pública como
índice de correção monetária de tributos.
Por fim, à vista do exposto, o contribuinte requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, e
ainda que, por absurdo, se admitisse a validade do crédito tributário principal, alega que a exigência
dos juros pela Taxa SELIC e multa de ofício deverão ser cancelados.”
Decisão da DRJ de fls. 36/39 julgou improcedente a impugnação mantendo a
integralidade do crédito tributário.
Às fls. 48/61 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. Em suma, alega ser proprietário de firma individual de laboratório de análises clínicas
e que apesar de manter um CNPJ é equiparado à pessoa física razão pela qual, a partir do art. 75
do Decreto 3.000 deduziu despesas de custeio necessárias à manutenção de sua atividade por
meio de livro caixa. Aduz que a multa aplicada é confiscatória e abusiva e ainda a inaplicabilidade
da taxa Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11077.720475/2013-71
3
I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, trata-se da possibilidade de utilização de livro caixa por
profissional – farmacêutico/biomédico – proprietário de firma individual de laboratório de análises
clínicas e que apesar de manter um CNPJ é equiparado à pessoa física razão pela qual, a partir do
art. 75 do Decreto 3.000 deduziu despesas de custeio necessárias à manutenção de sua atividade
por meio de livro caixa.
A fiscalização, por outro lado, entende que os rendimentos decorrentes de serviços
de laboratório de análises clínicas são típicos de pessoa jurídica, não se enquadrando, portanto, na
hipótese de dedutibilidade da Lei 8.134/90.
O auto de infração faz menção às despesas deduzidas no livro caixa, entretanto, o
documento não foi juntado aos autos.
Entendo ser indispensável para o deslinde do feito a análise do livro caixa até para
que se possa firmar juízo de convencimento quanto à possibilidade de dedução – ou não – das
despesas glosadas.
Deste modo, o documento precisa ser juntado aos autos.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que seja o sujeito passivo intimado para apresentar o
livro caixa do período em discussão. Após, que seja aberta vista ao Fisco para, querendo, se
manifestar. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 69
DF CARF MF
Original